Tribunal: TJDFT
Processo: 0747319-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747319-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA TOBIAS CAMPELLO SILVA AGRAVADO: LUCIO TOBIAS CAMPELLO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mayra Tobias Campello Silva em face da decisão (ID 65886479), objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ID 65886481), que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Lúcio Affonso Campello Silva e, posteriormente, por Latife Tobias Campello Silva, em que contende com Liú Campello Porto e Lúcio Tobias Campello Silva, intimou-a a apresentar proposta de aluguel, nos seguintes termos: “2- Com relação ao arbitramento de alugueis em desfavor da inventariante, incontroverso nos autos que esta faz uso exclusivo do imóvel situado na SHIS QI 27, Conjunto 13, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, em detrimento dos demais herdeiros, desde março de 2024. Todavia, verifica-se que há divergência sobre o consentimento ou não dos demais herdeiros para que MAYRA residisse no mencionado imóvel, uma vez que apenas na petição de Id. 190433574 é que o pedido foi efetivamente formulado, o que demanda produção probatória. Neste contexto, não será por este juízo arbitrado valor de “aluguel” para fim de indenizar o uso do imóvel aos herdeiros, pois além de demandar produção probatória, não é competência deste juízo tal arbitramento, fugindo ao escopo do inventário. Portanto, em persistindo o interesse, o arbitramento de aluguel deve ser fixado pelas vias ordinárias, conforme inteligência do artigo 612 do CPC. Noutro giro, observa-se pela petição dos herdeiros LIÚ CAMPELLO PORTO e LÚCIO TOBIAS CAMPELLO SILVA) que, pelo menos desde março de 2024, não há consenso entre a inventariante e os herdeiros para permitirem este uso exclusivo pela inventariante MAYRA. Assim, a partir do momento em que os demais herdeiros não permitem este uso exclusivo, ou a ocupante passa a pagar “aluguel” aos demais, ou terá de desocupar o imóvel, pois é vedado o enriquecimento sem causa. Sem prejuízo, fica obrigada durante este tempo a arcar com todos os custos de manutenção, impostos e demais despesas que o imóvel gerar. Assim, intimo a inventariante MAYRA TOBIAS a apresentar proposta de aluguel, no prazo de 15 dias, que será repassada à inventariante e os demais herdeiros para manifestação, no mesmo prazo. Recusada a proposta, será concedido o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória. Fixo como marco de discordância dos herdeiros para a ocupação exclusiva de MAYRA, o mês de junho de 2024.” Nas razões recursais (ID 65886467), a Agravante, ao tempo em que pleiteia a concessão da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer a subsistência dela, defende, em síntese, que o arbitramento de aluguel não pode ocorrer nos autos de inventário, pois envolve discussão de alta complexidade, nos termos do art. 612 do CPC/15. Sustenta que a r. decisão reconheceu que o pedido de arbitramento de aluguel deve ser apreciado em ação autônoma, mas, na parte dispositiva, impôs a ela que oferecesse proposta de aluguel, com a possibilidade de sujeitá-la à desocupação compulsória, o que nem sequer foi requerido pelos demais herdeiros, incorrendo em julgamento ultra petita. Assevera que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ante o fato de ter sido atribuído ônus que não lhe cabe, sob consequência de sofrer a remoção compulsória do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. É o breve relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, que, apesar de a decisão acostada ao ID 65886479 discorrer sobre diversos pontos, a Agravante se insurge unicamente quanto à questão do arbitramento de aluguéis. Com efeito, o pronunciamento judicial ora impugnado analisou a petição aviada pelos herdeiros Liú Campello Porto e Lúcio Tobias Campello Silva (ID 65886477), mediante a qual eles pleiteavam “O arbitramento, em favor do espólio, de aluguel pela ocupação do imóvel identificado como SHIS QI 27, Conjunto 13, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, que tem sido utilizado exclusivamente pela Herdeira/Inventariante desde o óbito da Sra. Latife, em 21/1/2024, após a avaliação do valor respectivo por meio de Oficial de Justiça Avaliador do quadro do e. TJDFT”. A despeito dos argumentos da Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O ato judicial, quanto ao ponto impugnado, apenas intimou a ora Recorrente a apresentar planilha com proposta de aluguel. Assim, não possui conteúdo decisório, uma vez que nada dispôs sobre a permanência da Agravante no imóvel. Destarte, no tocante ao objeto dessa impugnação, o ato judicial tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1929942, 0719859-52.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há obscuridade no acórdão embargado que é claro e objetivo ao analisar a questão posta à luz do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo e. TJDFT. 3. Não há conteúdo decisório em ato judicial que se limita a impulsionar o andamento do feito, determinando a apresentação de cálculo para atualização de débito e a indicação de bens à penhora. 4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. 4.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1914631, 0752857-10.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator